Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-34.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
77

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001312-34.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), S. F. A. - CPF: 064.875.101-57 (VÍTIMA), WILSON RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 124.898.321-15 (VÍTIMA), Walison Elias da Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WALISON ELAIS DA SILVA (APELANTE), KELCIO FERNANDO FERRON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS.
157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA, EM CONCURSO FORMAL, E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESOBEDIÊNCIA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA –POSSIBILIDADE – ORDEM DE DEITAR E COLOCAR A MÃO NA CABEÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA DEFINITIVA

DE 7 (SETE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO – PENA DE MULTA EXCESSIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RÉU REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Para configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem seja revestida de legalidade formal e material. No caso, o fato de o apelante ter desobedecido a ordem do procedimento operacional padrão – de deitar no chão e colocar a mão na cabeça – não caracteriza crime de desobediência, porquanto não há previsão legal
para que o indivíduo tenha que se deitar e colocar as mãos na cabeça.

Absolvição da imputação do art. 330 do Código Penal, por atipicidade da conduta.

Corrige-se o erro material no cálculo da fração atinente à causa de aumento do concurso de agentes e, por conseguinte, redimensiona-se a pena do apelante para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal.

A sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, amparada no princípio da proporcionalidade.
Portanto, procede-se de ofício, a readequação da pena de multa para
35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001312-34.2019.8.11.0011

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walison Elias da Silva contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal n° 268922, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, por infração aos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal, e art. 330, c/c art. 69, ambos do Código Penal, absolvendo-o da imputação do art. 329 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, ID. 37627986 e 37627987, insurgiu-se em relação ao delito de desobediência e à aplicação da pena. Aduziu que a conduta atribuída ao apelante não configura o crime de desobediência. Afirmou que se a lei comina sanção civil ou administrativa sem prever expressamente a cumulação com o art. 330 do CP, inexiste crime a ser punido. A condenação está estribada no fato de que o crime ocorreu porque o réu não quis deitar no chão e não quis colocar a mão na cabeça, no entanto nem toda ordem desobedecida compõe o delito de desobediência. Alegou, ainda, insuficiência de provas para a condenação, de que descumpriu ou não acatou a ordem. Requereu a absolvição da imputação do delito do art. 330 do Código Penal, por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou que o aumento da pena-base para o delito de desobediência seja limitado à fração de 1/6. Pleiteou, também, a revisão na pena do roubo, por existência de erro material no cálculo da fração atinente à causa de aumento do concurso de agentes e, por conseguinte, o redimensionamento da pena face ao concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menores).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo, ID. 37627988 e 37627989.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para readequar as penas impostas ao apelante, ID. 40256455.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição de Walison Elias da Silva da imputação do delito de desobediência e a revisão da pena.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) o denunciado Walison Elias da Silva pegou emprestado o veículo da marca Fiat, modelo Uno Mille Fire, de cor branca, ano 2003, de placas NFC-4218, do denunciado Kelcio Fernando Ferron. partícipe material do crime, e convidou a menor Sabrina Ferreira Leite para roubar o ‘Bar do Anísio’.

Então, na ocasião dos fatos, Walison Elias da Silva e a adolescente Sabrina Ferreira Leite entraram no ‘Bar do Anísio’ por volta das 09h20min e, assim que as demais pessoas que frequentavam o estabelecimento saíram, o denunciado anunciou o roubo dizendo ‘abre a gaveta e pega o dinheiro’, mostrando o simulacro de arma de fogo à vítima idosa Wilson Rodrigues de Castro, que atendia no bar.

O denunciado Walison continuou apontando o simulacro de arma de fogo para o rosto da vítima, dizendo ‘abre a gaveta para não morrer ninguém’, momento em que a vítima entregou todo o dinheiro do caixa, consistente na quantia de R$ 179,00, além do valor de R$ 43,00 em moedas, e 01 (uma) caneta estereográfica.

Em seguida, quando estavam saindo do local. a menor ainda subtraiu 02 (duas) garrafas de vinho, sendo uma da marca ‘Pérgola’ e outra da marca ‘Campo Largo’.

A polícia militar recebeu a informação via 190 e se dirigiu ao local dos fatos e após diligências, avistaram o veículo próximo ao colégio agrícola, ocasião em que deram ordem de parada, porém o denunciado Walison não obedeceu e continuou dirigindo o veículo.

Quando os policiais finalmente conseguiram abordar o veículo, o denunciado Walison resistiu à prisão, opondo-se a execução de ato legal, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo, consoante Auto de Resistência à Prisão de fl. 06-IP.

Saliente-se que no veículo foram encontrados os objetos do roubo, bem como uma balaclava de cor preta e um simulacro de arma de fogo, conforme Auto de Apreensão de fl.45-IP e fotos as fls.46/47-IP.”
(ID. 37624975)

A magistrada condenou o apelante no delito de desobediência, com a seguinte fundamentação:

“2.3 — Do crime de desobediência — art. 330 do Código Penal

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), relatório policial (fls. 57/60) e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

O delito de desobediência se consuma tão logo o infrator viola direta e frontalmente a ordem da autoridade competente, como também ao embaraçar, impedir ou dificultar a sua efetivação de modo deliberado.

No caso, os policiais Marcos Vinicius da Silva Oliveira, Edclilson Moreira Velozo e Paulino Marques de Moraes são uníssonos em afirmar que o acusado Walison, quando de sua abordagem, estava muito exaltado e aduzia que ninguém iria tocar nele, que não tinha nada de errado, não quis deitar no chão e não quis colocar a mão na cabeça, havendo necessidade do uso de força policial para proceder com a sua apreensão.”
(ID. 37627981)

Nesse contexto, nota-se que a denúncia descreveu que os policiais militares avistaram o veículo, deram a ordem de parada, porém o apelante não obedeceu e continuou dirigindo o veículo. Ao passo que a condenação está estribada no fato de que o crime de desobediência ocorreu porque o apelante não quis deitar no chão e não quis colocar a mão na cabeça.

Veja-se que não há correlação entre o fato narrado na denúncia e o fato pelo qual fora condenado o apelante.

Ademais, a partir dos relatos dos policiais que realizaram a diligência e a prisão em flagrante, não podemos constatar que ocorreu, de fato, o ato de desobediência por parte do apelante.

Confiram-se os respectivos depoimentos, extraídos do relatório de mídia digital:

“(...) foi acionado via 190 informando um roubo no bar do Sr.

Anísio, falou as características do veículo, eles tomaram rumo sentido ao Frigorífico de Mirassol D’Oeste. Nós deslocamos até o local bem rápido e logramos êxito próximo à Escola Agrícola, abordamos o indivíduo ali. Na hora da abordagem lá, ele falou que era casa de parente, mas como o veículo batia com as características, tava com o pneu estourado e na hora da abordagem ele falou que não tinha nada a ver com a situação, mas de fato já foi logo encontrado no painel do veículo o dinheiro, o copinho de moeda, o simulacro e a balaclava. Aí foi dado voz de prisão. Quando a gente chegou próximo ao veículo já tinha entrado numa casa. Então a gente já chegou e encontrou ele fora do veículo, tava em frente ao veículo parado. Tinha acabado de sair, veículo do lado.
Não desobedeceu ordem de parada
, até porque não houve acompanhamento né. Chegamos e encontramos. Ao ser abordado, ele ofereceu resistência, não queria ser abordado,
não queria ser tocado, não colocou mão pra cima. Falou ninguém vai pegar em mim
, eu tenho parente fulano, ninguém vai tocar em mim. Foi necessário uso da força. (...) Ele tava bem exaltado, não queria que tocasse nele, pegasse nele, não queria colocar mão pra cima.”
(PM Marcos Vinicius da Silva Oliveira Marcos)

“Recebemos a informação do roubo, esse bairro fica na saída da cidade, de imediato fizemos o deslocamento e em diligências, próximo à bica d’água localizamos um veículo com as mesmas características né, em um Uno branco. Aí chegamos no local, fizemos a abordagem. Foi localizado o suspeito e uma mulher. Assim

que chegou no local, ele para se desvencilhar da guarnição
ele dizia, ah não, não tem nada a ver
, aí nesse momento eu encontrei dentro do veículo a arma, o capuz e umas moedas que ele tinha feito o roubo. Essa arma era simulacro. Aí no momento ele queria se desvencilhar, ele queria provavelmente empreender fuga, ofereceu resistência, foi utilizada força necessária para fazer a detenção dele. A ordem, que estava de comandante era o comandante, quem dá ordem é o comandante.
O veículo estava parado quando abordamos ele. Nós abordamos e ele não evadiu no momento
, mas aí quando ele viu que ia ser preso, aí houve reação. Provavelmente a reação deve ser para fugir do local, lá é até uma região rural né. Ele tentou ser impedido de ser preso, para evadir do local. Foi localizado o material, fomos prender a pessoa (...) ele queria ir embora. Aí fomos segurar ele. (...) Nós vimos o carro parado. Provavelmente eles foram surpreendidos. Geralmente a ordem quem dá é o comandante. Não me recordo se ele agrediu fisicamente.”
(PM Paulino Marques de Moraes)

“(...) Testemunha: Recebemos uma ligação via 190, dizendo que havia acontecido um roubo nas proximidades próximo a MT que vai sair a usina. Nós nos deslocamos direto pra lá, ao qual a vítima nos informou que dois indivíduos em um veículo Uno branco teriam entrado em seu estabelecimento apontando uma arma de fogo, a qual eles teriam subtraído uma quantia em dinheiro e alguns pertences e empreendido fuga rumo à usina, próximo ao IFMT. Diante disso nos deslocamos para o local e avistamos o Uno branco, o qual foi dado ordem de parada, porém ele não respeitou e empreendeu fuga.
O veículo acabou furando o pneu e ele parou em uma localidade. Foi dado a voz de abordagem, ao qual ele também resistiu.
No momento ele estava sob o efeito de substância, que eu não sei se era embriaguez ou droga. Nós fizemos a abordagem e encontramos com o suspeito a quantia em dinheiro, uma balaclava e um simulacro de arma de fogo.

(...)

Promotor: Como vocês visualizaram esse veículo? Onde ele estava?

Testemunha: Ele estava a mais ou menos uns 300 metros depois da mina d’agua, momento esse que nos demos voz de abordagem e ele ainda tentou empreender fuga, porém o pneu do veículo estava completamente furado.

Promotor: Quando vocês visualizaram o veículo o pneu já estava furado?

Testemunha: Já estava furado. Inclusive tinha sinais de que estavam tentando ali, de qualquer maneira ali, andar com o veículo daquele jeito.

Promotor: No momento da abordagem, o veículo já estava parado?

Testemunha: Já estava parado.

Promotor: Ele não chegou a evadir com o veículo?

Testemunha: Do veículo não, mas saindo do veículo e entrando em uma borracharia ou algo nesse sentido, entrando, e demos voz de abordagem e ele irredutível.

(...)

Promotor: Nesse momento o Walison tinha corrido?

Testemunha: Tinha corrido. Eu fui dando ordem de abordagem pra ele e ele fingia que não escutava e continuava caminhando.

Promotor: O senhor, então, pediu pra ele parar?

Testemunha: Sim.

Promotor: E ele continuou andando?

Testemunha: Continuou andando.

Promotor: E em que momento ele parou de andar e atendeu a solicitação do senhor?

Testemunha: Foi no momento que a gente conseguiu enquadrar, fazendo o procedimento operacional padrão. Aí não tinha local pra ele ir, né, aí o terceiro homem da viatura já conseguiu fazer a abordagem dele, momento em que ele não tinha mais reação nenhuma.

Promotor: Operação padrão que o senhor diz é realizar a abordagem dele, mediante força moderada?

Testemunha: Sim, uso moderado da força, o procedimento operacional padrão da polícia militar.

Promotor: Não atendeu as ordens de parada?

Testemunha: Não, senhor.

Promotor: No momento da abordagem resistiu?

Testemunha: Resistiu.

(...)

Testemunha: Quando abordamos ele, ele fingia que não estava escutando. (...) Lá foi dada ordem de parada para ele descer com as mãos na cabeça, procedimento operacional padrão, ele se negou e continuou andando,
novamente ei verbalizei para ele colocar a mão na cabeça e abrir as pernas, novamente ele se negou, no momento em que foi necessário o uso moderado da força para conseguir realizar a abordagem. Nós pedimos para ele se deitar para fazer algemamento e ele se negou. Todas as ordens que eram emanadas, ele resistia.”

(PM Edclilson Moreira Veloso)

Ressalta-se que o art. 330 do Código Penal define como típica a conduta de
"desobedecer a ordem legal de funcionário público".

Conforme Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
Código Penal
Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1473,
“é indispensável que o comando (determinação para fazer algo, e não simples pedido ou solicitação) seja legal, isto é previsto em lei”.

No caso, o fato de o apelante ter desobedecido a ordem do procedimento operacional padrão – de deitar no chão e colocar a mão na cabeça – não caracteriza crime de desobediência, porquanto não há previsão legal
para que o indivíduo tenha que deitar-se e colocar as mãos na cabeça.

Para configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem seja revestida de legalidade formal e material. A possível previsão de alguns destes procedimentos na abordagem, por instrução técnica, norma ou resolução, não torna a ordem legalmente formal e material.

A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA
. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. ATIPICIDADE.

À perfeita caracterização do
delito
de
desobediência
, é indispensável que a determinação para fazer ou deixar de fazer algo encontre amparo legal, ou seja, que haja previsão em lei. In casu, a determinação dada pelo policial militar ao réu para que colocasse as
mãos

na
cabeça
não se tratou de ordem legal, pois sem motivo jurídico a tanto, mas sim, mero pedido realizado por funcionário público, que não está previsto em lei, portanto não ‘legal’, para fins de adequação típica. Ainda que dito comando possa ser considerado procedimento adequado para a realização de abordagem e revista policial, não impõe obrigação legal de seu cumprimento pelo cidadão, porquanto não se enquadra na definição trazida pelo tipo penal para a elementar ordem legal, o que torna atípica a conduta. Impositiva a absolvição do réu, ante a atipicidade da conduta. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Criminal, No 71009071796, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 17-02-2020)

“APELAÇÃO
.
CRIME
PRATICADO POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. RESISTÊNCIA. ART. 329, DO CP.
DESOBEDIÊNCIA
. ART. 330, DO CP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. I – A conduta praticada pelo acusado, no que se refere à prática da
desobediência
, ocorreu em razão de não ter colocado as mãos na cabeça a fim de ser revistado pelos policiais. Contudo, não existindo previsão legal para que o indivíduo tenha que colocar as mãos na cabeça, e não constando da situação concreta como necessária para a atuação policial, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Precedentes desta 4a Câmara Criminal e das Turmas Recursais do Juizado Especial Criminal. II – Não restou configurado o delito de resistência, visto que o acusado proferiu ameaças quando já estava no hospital, após ser detido, não se opondo à execução de ato legal.
APELAÇÃO

DA DEFESA PROVIDA.”
(
Apelação
Criminal, No 70083305128, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 12-12-2019)

“APELAÇÃO CRIME.

DESOBEDIÊNCIA.

ART 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO REFORMADO.
À perfeita caracterização do delito de desobediência, é indispensável que a determinação para fazer ou deixar de fazer algo encontre amparo legal, ou seja, que haja previsão em lei. In casu, a determinação dada pelo policial militar ao réu para que colocasse as mãos na cabeça, não se tratou de ordem legal, pois sem motivo jurídico a tanto, mas sim, mero pedido realizado por funcionário público, que não está previsto em lei, portanto não “legal”, para fins de adequação típica. Ainda que dito comando possa ser considerado procedimento adequado para a realização de abordagem e revista policial, não impõe obrigação legal de seu cumprimento pelo cidadão, porquanto não se enquadra na definição trazida pelo tipo penal para a elementar ordem legal, o que torna atípica a conduta.
Impositiva a absolvição do réu, ante a atipicidade da conduta. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Criminal, No 71008810863, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 16/09/2019)

Desse modo, reconhecida a atipicidade da conduta, o apelante deve ser absolvido do crime previsto no art. 330 do CP.

Noutra ótica, passo a analisar a revisão na pena do roubo, pela alegação de erro material no cálculo da fração atinente à causa de aumento do concurso de agentes e, por conseguinte, o redimensionamento da pena.

A pena-base do delito de roubo foi fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, face aos maus antecedentes e às circunstâncias serem graves,
“haja vista que o denunciado praticou o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, isto é, em face do Sr. Wilson Rodrigues de Castro”.
(sic)

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Por ser o apelante multirreincidente, considerou-se escorreitamente a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, fixando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, a magistrada aplicou a fração de aumento em 1/3, no entanto incorreu em erro material ao realizar o cálculo da fração.

Assim, corrijo o erro de cálculo e aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias,
perfazendo 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão

e não 8 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, conforme erroneamente constou da sentença.

Em decorrência do concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menores), aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), para aumentar a pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, totalizando 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Outrossim, a pena de multa – 163 (cento e sessenta e três) dias-multa – foi arbitrada de forma excessiva.

A sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, amparada no princípio da proporcionalidade.
Portanto, procedo de ofício, a readequação da pena de multa para
35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

À vista de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver Walison Elias da Silva da imputação do art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo de Penal, corrigir o erro material no cálculo da fração atinente à causa de aumento do concurso de agentes e, por conseguinte, redimensionar a pena de Walison Elias da Silva para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal. D
e ofício, readéquo a pena pecuniária para
35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020